Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por IOLANDA DE MATOS DA SILVA, em face de decisão que determinou o desconto mensal de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da devedora no cumprimento de sentença dos autos de no 0705748-08.2021.8.07.0020. Alega a agravante que a verba salarial é impenhorável e que passa por precária situação financeira, não possuindo patrimônio penhorável. Afirma que sustenta duas dependentes com a quantia, de forma que o desconto do valor trará prejuízo a seu sustento. Pugna pela reforma da decisão.
2. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo devido à gratuidade deferida. Liminar indeferida. Sem contrarrazões, conforme certidão (ID 38504099).
3. Em que pese a previsão do Código de Processo Civil em seu art. 833, IV, da impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas sem caráter alimentício. Decisão do STJ: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
4. Ademais, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o)
5. No caso, não restou demonstrado que a penhora causará prejuízo à subsistência da executada. Há que sopesar a satisfação do crédito do agravado, de modo que, ante a relativização da impenhorabilidade da verba salarial reconhecida pelo STJ, a retenção de 10% dos valores bloqueados pelo juízo a quo deve ser mantida.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.